Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012324-90.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1003521-97.2021.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO REBOUCAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS, que nos Embargos à Execução no 1003521-97.2021.8.11.0007, em face da decisão que indeferiu o pedido de substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matricula no 10.563, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, Doutora Janaína Rebucci Dezanetti, nos autos da Execução Fiscal no 0006000-27.2014.811.0007, referente a multa administrativa nos autos do Processo Administrativo no 332693/2006 – SEMA-MT – Auto de Infração no 101928/2006.
Irresignado, o Agravante relata que a decisão agravada que o magistrado não ponderou nas suas razões de fundamentação, vez que os prejuízos suportados pelo agravante, com o bloqueio judicial dos valores superior a 1 (um) milhão de reais, há mais de 3 (três) anos, ademais no atual cenário pandêmico. (sic. Id. no 94041957, p. 3)
Ressalta que a Fazenda Pública Estadual, após a avaliação do imóvel indicado pelo agravante, no valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), o exequente não aceitou o bem ofertado, requerendo a penhora online que restou frutífera, no valor de R$1.129.383,02 (um milhão, cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e dois centavos).
Invoca o princípio da menor onerosidade, sem olvidar dos interesses do credor, que até o momento suportou os reflexos causados pela pandemia do Covid-19, se arrastando por mais de 1 (um) ano, de modo a tornar o exercício da atividade de pecuária complexa e onerosa.
Cita jurisprudências
Defende que a probabilidade do direito se encontra materializado na hierarquia e relevância da garantia constitucional e nos fundamentos legais do pedido. Sendo que o “periculum in mora”, “reside intrinsicamente aos prejuízos que a atividade de pecuária tem enfrentado no atual cenário pandêmico; conforme restou comprovado, houve flagrante diminuição da demanda, com paralisação de inúmeros frigoríficos em razão do aumento do preço da arroba do boi; paralelamente a isso, o custo da produção da atividade de pecuária aumentou significativamente no ano de 2021". (sic)
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a substituição de penhora de dinheiro efetivada nos autos de execução fiscal originária pelo imóvel de matrícula 10.563, mediante a aplicação do princípio da menor onerosidade.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, o imóvel oferecido pelo agravante rejeitado pela Fazenda Pública, não se equipara abstratamente ao dinheiro, entendo, que essa prioridade somente pode ser excepcionada pela garantia de menor onerosidade da execução, se o devedor demonstrar que a penhora de ativo financeiro é extremamente onerosa, sendo possível a substituição do numerário por seguro garantia ou fiança bancária.
Refiro ser o poder de substituição da penhora conferido ao devedor pela Lei 6.830/80 bastante restrito, só podendo ser exercitado de forma a melhorar a liquidez da garantia em prol do exequente. Essa é a melhor exegese do art. 15 da Lei de Execuções Fiscais, que dispõe, in verbis :
"Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e
(...)."
À luz desse dispositivo legal, é correto concluir que em qualquer fase do processo poderá o executado obter a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária. Fora dessas hipóteses, a substituição submete-se à concordância do credor.
Uma vez, não comprovada a onerosidade excessiva, com grande risco de descapitalização do executado, o impacto concreto da medida não foi demonstrado pelos documentos apresentados.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“Em relação ao pedido de tutela de urgência, consistente na substituição dos valores penhorados pelo imóvel de matrícula n. 10.563, avaliado judicialmente no valor de R$ 3.400.000,000, (com amparo na aplicação do princípio da menor onerosidade, à luz da excepcionalidade crise econômica causada pela Pandemia Covid -19, para que se evite o colapso da atividade rural exercida pelo Embargante, sobretudo por se relevar medida que se coaduna com as medidas mitigatórias estabelecidas pelo próprio Estado de Mato Grosso para evitar o agravamento da crise econômica), INDEFIRO-O, eis que na decisão monocrática com trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento n. 1009764-49.2019.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, restou consignado que “o valor deverá permanecer bloqueado até o trânsito em julgado dos referidos embargos”.
Outrossim, a pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus trouxe prejuízos a todos, não sendo razoável, no presente momento, serem desbloqueados os valores, diante inclusive da irreversibilidade dos efeitos da decisão, em prejuízo do credor, o qual manifestou-se pela recusa à substituição da penhora.
Ademais, este juízo obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.
À propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA, POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DE BENS PENHORÁVEIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE.POSSIBILIDADE. PRETENDIDA.SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora. No Tribunal a quo, a decisão objeto do recurso foi mantida. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AREsp n.1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020 e AgInt no AREsp n. 649.912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020. III - Agravo interno improvido. ( STJ, AgInt no AREsp 1779557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL, PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais. "A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor (Resp 1.184.765)" Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade, preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteira do STJ " Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.” (EREsp 1.116.070-ES). Ônus não comprovado pela executada. Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza. Recurso improvido.
(TJMT, N.U 0038191-78.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (destaquei)
Ainda, verifica-se que aos recursos de agravo interno de n. 1006141-11.2018.8.11.0000 e instrumento de n. 1001645-36.2018.8.11.0000, os quais tramitaram, de igual modo, perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, foi negado provimento por unanimidade, eis que este juízo, obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.
Com efeito, consigno que no agravo em recurso especial n. 1006141 11.2018.8.11.0000, não fora verificada nas razões recursais as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC, sendo mantida a decisão agravada de ID. 34660469-TJMT, e determinada a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC, o qual não fora conhecido; assim, restou estabilizada a decisão recorrida.
Ante o exposto e considerando-se que a execução fiscal encontra-se garantida através do valor bloqueado, determino a SUSPENSÃO dos autos executivos (0006000 -27.2014.811.0007 – Cód. 118073) até o final deslinde do presente feito.
Assim sendo, CITE-SE a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, INTIME-SE a parte embargante para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” (Id. no 58109463 – Autos de base) [Grifo nosso]
A propósito, a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência pátria, mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – OFERTA DE BEM IMÓVEL À PENHORA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECUSA DA FAZENDA MUNICIPAL – ART. 11, DA LEI 6.830/80 – NORMA PROCESSUAL QUE PREVÊ ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA, QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC)– RECUSA DO MUNICÍPIO DA NOMEAÇÃO À PENHORA DE BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PENHORA ON LINE – MANUTENÇÃO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo prerrogativa do exequente a aceitação de bens ofertados à penhora, considerando a ordem legal prevista no art. 11, da Lei no 6.830/80, e no art. 835 do CPC, e ressaltando o Município que, à luz do art. 843 do CPC, o bem ofertado é de baixa liquidez ou de difícil alienação, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a nomeação de bens e determinou a penhora on line de ativos financeiros em nome da executada.
(TJ-SP - AI: 20643157120218260000 SP 2064315-71.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 31/05/2021)
Dessa forma, nesse momento processual, tenho que não se verifica o fumus boni iuris, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora